Tribunal: TJDFT
Processo: 0730443-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0730443-47.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEILA MARIA DE CASTRO AGRAVADO: RESISTENCE CONSTRUTORA LTDA, MARIA ISAURA DIAS GUIMARAES RÉU ESPÓLIO DE: NEWTON RODRIGUES GUIMARAES RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LEILA MARIA DE CASTRO, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga-DF que, na ação de rescisão contratual c/c danos materiais e morais (Proc. no 0712619-54.2025.8.07.0007), movido em face de RESISTENCE CONSTRUTORA LTDA e outros, determinou a exclusão do espólio de Newton Rodrigues e Maria Isaura Dias Guimarães do polo passivo dos autos em epígrafe. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 238195670 – autos principais): Emende-se a inicial para excluir do polo passivo o espólio de Newton Rodrigues e Maria Isaura Dias Guimaraes, pois verifica-se do contrato de id 236971299, que a avença foi firmada pela autora apenas com a ré RESISTENCE CONSTRUTORA LTDA. Anote-se, por oportuno, que o contrato de id 236971332 diz respeito a outra relação jurídica entabulada entre a vendedora e o proprietário anterior do imóvel, mas com quem a autora não possui vínculo. A exordial deverá ser apresentada na íntegra, com adequação dos pedidos correspondentes. Prazo: 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial. Opostos embargos de declaração pela autora (IDs 239959636 – autos principais), sobreveio decisão interlocutória integrativa (ID 240504835), nos seguintes termos: Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em face da decisão que determinou a exclusão de espólio de Newton Rodrigues e Maria Isaura do polo passivo. Em suas razões, a embargante sustenta, em resumo, que consta do contrato original entabulado por Newton e Maria a assunção de responsabilidade por eventuais danos a terceiros. É o relato do necessário. Decido. A decisão não guarda nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC. Com efeito, consta expressamente da decisão embargada, litteris: "Anote-se, por oportuno, que o contrato de id 236971332 diz respeito a outra relação jurídica entabulada entre a vendedora e o proprietário anterior do imóvel, mas com quem a autora não possui vínculo." Assim, tenho que nenhuma omissão ou contradição houve na decisão, haja vista que a irresignação desafia recurso próprio, pois pretende prevalecer a sua argumentação em detrimento do que já foi decidido. Ademais, o contrato entabulado entre os requeridos NEWTON RODRIGUES GUIMARÃES e MARIA ISAURA DIAS GUIMARÃES, a teor do parágrafo segundo da cláusula primeira do contrato particular de compra e venda de imóvel e benfeitorias (id 236971332), estabeleceu a responsabilidade desses requeridos (vendedores) em relação às benfeitorias incorporadas ao imóvel, em especial quanto à qualidade dos materiais empregados e pela solidez da edificação adquirida, não podendo tal responsabilidade ser ampliada para alcançar aquela atinente à rescisão de contratos individuais de promessa de compra e venda de unidades autônomas fundada na alegação de que não houve a entrega desses imóveis à autora. Nesse sentido, como decidido, incabível a denunciação da lide promovida pela autora, uma vez que não há previsão de responsabilidade, em ação regressiva, prevista em lei ou em contrato contra as mencionadas pessoas, a teor do que exige o artigo 125, inciso II, do CPC. Isto posto, nego provimento aos embargos declaratórios. Intimem-se. Nas razões recursais (ID 74388645), a agravante sustenta, em suma, que: i) a decisão que determinou a exclusão do espólio de Newton Rodrigues e Maria Isaura é incorreta, porquanto eles assumiram a responsabilidade pela edificação perante terceiro; ii) trata-se, portanto, de partes legítimas para compor o polo passivo da demanda, uma vez que foram responsáveis pela venda do imóvel em referência à Construtora Resistence, a qual possui inúmeros autos de embargos à obra; iii) há parecer que demonstra escavação no subsolo capaz de comprometer a solidez do edifício; iv) tais irregularidades eram conhecidas pelos vendedores originários do imóvel, a saber: Newton e Maria Isaura; v) encontra-se em trâmite processo de inventário do agravado Newton, cuja inventariante é sra. Maria Isaura, fato que pode comprometer o resultado útil do presente processo, caso não seja feita a reserva de valores ou bens para a futura satisfação do crédito. Ao final, assevera que estão presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ativo, porquanto há probabilidade do direito alegado, bem como risco de dano grave, diante da possibilidade de conclusão do inventário do agravado sem a devida reserva de bens suficientes para o cumprimento da responsabilidade pelos danos ocasionados. Assim, postula, liminarmente, pela concessão do efeito suspensivo e, no mérito, pela reforma da decisão vergastada, sendo afastada a decisão de exclusão do espólio de Newton Rodrigues e Maria Isaura. O agravo é tempestivo, com preparo regular e processamento adequado (ID 74390394). É o relatório. Decide-se. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o artigo 995, parágrafo único, do CPC[1] dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Por outro lado, a tutela provisória de urgência, seja antecipada ou cautelar, só será concedida se houver provas que indiquem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Está claro, assim, que a ausência de um desses pressupostos inviabiliza o deferimento do pedido. No caso em apreço, não restaram demonstrados os pressupostos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo, nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Embora a agravante tenha requerido a medida, limitou-se a formular o pedido de forma genérica, sem apresentar fundamentação concreta acerca do periculum in mora, tampouco demonstrou a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão agravada. A ausência de exposição circunstanciada dos elementos fáticos e jurídicos que evidenciem a urgência inviabiliza o acolhimento da pretensão suspensiva. Portanto, no caso em exame, quanto ao pleito liminar, não estão demonstrados os fundamentos com base nos quais se entende ser possível a concessão da medida liminar indicada. Conforme devidamente apreciado na decisão recorrida (ID 236971332, p. 02, autos principais), a responsabilidade atribuída aos vendedores limita-se à qualidade dos materiais empregados e à solidez da edificação, não podendo ser estendida para abranger eventuais pedidos de rescisão de contratos individuais de promessa de compra e venda de unidades autônomas, cuja suposta inadimplência decorreria da não entrega do imóvel à autora — obrigação esta que não lhes é imputável. Trata-se de observar, pelo menos em tese, a Teoria da Asserção, devendo a legitimidade das partes ser analisada com base nos fatos e argumentos declinados na petição inicial. Nesse sentido, segue a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO E FINANCIAMENTO. VÍCIO OCULTO. ART. 482 CÓDIGO CIVIL. CONTRATOS COLIGADOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO NÃO PROVIDO. Sinopse fática: No caso dos autos o requerente procurou a loja primeira requerida para aquisição de um veículo seminovo. Ao concluir o contrato e tentar fazer a transferência do automóvel para a sua propriedade foi surpreendido com a informação, vinda do DETRAN/GO de que o carro apresentava problemas com o chassi, o que inviabilizou a transferência. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença a qual julgou procedente, em parte, o pedido de rescisão dos contratos de compra e venda de veículo e financiamento, cumulados com indenização por danos morais, proposta pelo autor em razão de vício oculto no bem adquirido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão são: (i) se a instituição financeira possui legitimidade passiva para responder pela rescisão do contrato de financiamento vinculado ao contrato de compra e venda de veículo; e (ii) se o banco réu faz jus ao ressarcimento do valor financiado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A legitimidade passiva da instituição financeira é reconhecida com base na teoria da asserção, considerando a interligação dos contratos e a relação de consumo. Inviabilidade de responsabilização exclusiva da concessionária. 4. Conforme o art. 54-F do CDC, contratos coligados são aqueles em que há vinculação entre os negócios jurídicos, como no caso de financiamento destinado à aquisição de produto específico. O vício no contrato principal repercute diretamente no contrato acessório. 5. A relação de consumo estabelecida entre as partes atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (artigos 2o, 3o e 7o, parágrafo único). O contrato de financiamento é acessório ao contrato principal de compra e venda, sendo atingido pela rescisão em razão do vício oculto no bem. Precedentes do STJ e TJDFT. 6. É imperiosa a rescisão do contrato de financiamento retornando as partes ao status quo ante, devendo o apelante buscar eventual direito de regresso junto ao outro fornecedor, primeiro réu, conforme já pontuado em sentença. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Apelação improvida. Tese de julgamento: “1. O contrato de financiamento vinculado à compra e venda de veículo é atingido pela rescisão em razão de vício oculto no bem principal, configurando relação de consumo e atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. 2. A instituição financeira é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, sendo responsável solidária pelos prejuízos causados ao consumidor em contratos coligados.” ________________ Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 2o, 3o, 7o (parágrafo único) e 54-F. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.355.052, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE 25/02/2015; TJDFT, 0732753-91.2023.8.07.0001, Rel. Sérgio Rocha, DJe 17/10/2024. (Acórdão 1974433, 0711745-11.2021.8.07.0007, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/02/2025, publicado no DJe: 19/03/2025.) Nesse contexto, a relação jurídica direta se estabelece entre a agravante e a construtora, sendo os vendedores originários apenas indiretamente relacionados à controvérsia. Ou seja, eventual direito de regresso poderia ser cogitado entre a construtora e os vendedores, e não na forma pretendida pela recorrente, que busca responsabilizá-los diretamente. Diante disso, com razão o magistrado a quo ao concluir pela inviabilidade de denunciação da lide promovida pela autora, ante a inexistência de previsão em lei ou contrato acerca do pretenso direito de regresso alegado. Nos termos do art. 373, I do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, devendo o pedido ser certo (art. 322, CPC) e determinado (art. 324, CPC), exigindo, tanto o art. 995 quanto o art. 300, ambos do CPC, a efetiva demonstração dos requisitos autorizadores da tutela antecipada pretendida, a saber a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não cabe ao órgão julgador presumir os motivos cogitados pelo agravante na indicação feita na petição recursal de pedido de efeito suspensivo. Incumbe à parte agravante, ao requerer ao relator a tutela de urgência, consoante o art. 299 do CPC e, nos termos do art. 1.016, II e III, do CPC, elaborar a peça recursal com atenção aos requisitos de exposição dos fatos e do direito e de apresentação das razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão, bem como o próprio pedido. É desdobramento do princípio dispositivo estatuído no art. 2o do CPC, segundo o qual o “processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei”. O impulsionamento pelo órgão julgador pressupõe a iniciativa da parte, no caso, da agravante. Como a recorrente não fundamentou adequadamente o pedido de concessão do efeito suspensivo, atendendo ao disposto no art. 995, do CPC, conclui-se pela falta de demonstração dos requisitos para análise e eventual deferimento da medida. Desatendido o requisito da exposição do fato e do direito no tocante ao pedido de concessão da tutela recursal, apenas feita menção genérica, sem a devida demonstração, conclui-se pelo indeferimento do pleito. Confira-se a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça sobre questão semelhante em que se firmou a necessidade de descrição da lesão grave e de difícil reparação para a apreciação da tutela de urgência, sem haver possibilidade de o juiz a conceder de ofício: AGRAVO REGIMENTAL - NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE PEDIDO DE CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL - REQUISITO PRÓPRIO - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. 1) Tratando de agravo de instrumento, é imperioso que o agravante descreva a lesão grave e de difícil reparação e faça requerimento expresso de concessão da antecipação da tutela recursal, sendo vedado ao magistrado o deferimento de tal medida, de ofício. 2) A conversão do agravo de instrumento em retido pressupõe juízo positivo de admissibilidade do recurso, sendo possível, portanto, apenas nos casos em que superada a hipótese prevista no art. 557, I, do CPC. 3) Negado provimento ao agravo regimental. (Acórdão 354919, 20090020002377AGI, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2009, publicado no DJE: 11/5/2009. Pág.: 109) AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE CONTRATO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DEPÓSITO JUDICIAL VALOR INCONTROVERSO. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 330 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. 1. A concessão da tutela de urgência, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na forma prescrita no artigo 300 do CPC. (Acórdão 1293953, 07213174620208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 5/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCESSÃO EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. ART. 300 CPC. AUSENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. 2. No caso dos autos não se verifica a plausibilidade do direito, visto que a questão principal referente à reintegração de posse já foi analisada e encontra-se sob o manto da coisa julgada, inexistindo, portanto, motivos para obstar o cumprimento da sentença. 3. Ausente a plausibilidade do direito, desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 997258, 20160020321012AGI, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/2/2017, publicado no DJE: 15/3/2017. Pág.: 443-465) Esse entendimento também se aplica à concessão do efeito suspensivo. Na ausência de formulação adequada do pedido de tutela recursal, com a devida exposição dos fundamentos de fato e de direito que embasam a pretensão, nos termos do art. 995 do CPC, o requerimento constante no recurso revela-se meramente referencial. O exame perfunctório revela que a pretensão liminar buscada pela agravante não atende aos aludidos pressupostos também por não restar constatado risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Portanto, ausentes os requisitos legais, inviável a concessão do efeito suspensivo. Assim, diante da presença de elementos concretos que indicam a inviabilidade da denunciação da lide pretendida, compreendo, em sede de cognição sumária, que a decisão agravada deve ser mantida, porquanto se mostra em harmonia com o acervo probatório e conforme a legislação que disciplina a temática. Registre-se, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, ambos os requisitos exigidos pelo artigo 995 do CPC, INDEFERE-SE o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intimem-se os agravados, facultando-lhes a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de julho de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.